Tribunal: TRF3
Processo: 0003513-35.2015.4.03.6303
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
612/1197)

0003513-35.2015.4.03.6303

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- No caso vertente, em que a sentença, prolatada em 28/04/2016, cingiu-se a reconhecer a especialidade de determinados interstícios, considerando o valor atribuído à causa (R$ 111.869,29, em agosto/2015), devidamente atualizado (R$ 119.084,88, em abril/2016), verifico que o direito controvertido não excede os mil salários mínimos.

- Tendo a própria parte autora informado ao juízo que as provas constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento da lide, não há que se falar, em preliminar de apelação, em cerceamento de defesa, por tratar-se de comportamento contraditório da pa

Inteiro teor:
612/1197)

0003513-35.2015.4.03.6303

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- No caso vertente, em que a sentença, prolatada em 28/04/2016, cingiu-se a reconhecer a especialidade de determinados interstícios, considerando o valor atribuído à causa (R$ 111.869,29, em agosto/2015), devidamente atualizado (R$ 119.084,88, em abril/2016), verifico que o direito controvertido não excede os mil salários mínimos.

- Tendo a própria parte autora informado ao juízo que as provas constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento da lide, não há que se falar, em preliminar de apelação, em cerceamento de defesa, por tratar-se de comportamento contraditório da parte. Preliminar rejeitada.

- Cabível o enquadramento por equiparação, como já admitido até mesmo no âmbito administrativo (Circular no 15 do INSS, de 08/09/1994, que determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, no âmbito de indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n. 83.080/79), até 28/04/1995, nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79. Nessa esteira: TRF 3a Região, APELREEX 0007005-12.2012.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017.

- Não preenchidos os requisitos, é indevido o benefício da aposentadoria especial.

- Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor.

- Apelação autoral provida em parte, para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 28/04/1995.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003513-35.2015.4.03.6303

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARCOS ROBERTO MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA GUERRA DA CUNHA GEMINIANI - SP273947

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA MALAVAZZI FERREIRA - SP202613-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003513-35.2015.4.03.6303

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARCOS ROBERTO MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA GUERRA DA CUNHA GEMINIANI - SP273947

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA MALAVAZZI FERREIRA - SP202613-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autoral, interposta em face de sentença, não submetida à remessa oficial, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a especialidade dos períodos laborados de 03/12/1998 a 14/08/2006 e de 02/07/2007 a 12/03/2012. Discriminados os consectários e fixada a verba honorária, em favor do INSS, à ordem de 10% sobre o valor da causa.

Requer a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, e o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova testemunhal e pericial. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da especialidade do trabalho desenvolvido nos lapsos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 15/07/1998 e pela concessão de aposentadoria especial.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003513-35.2015.4.03.6303

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARCOS ROBERTO MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA GUERRA DA CUNHA GEMINIANI - SP273947

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA MALAVAZZI FERREIRA - SP202613-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, afigura-se correta a não submissão da sentença ao reexame necessário.

De fato, o artigo 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso vertente, em que a sentença, prolatada em 28/04/2016, cingiu-se a reconhecer a especialidade de determinados interstícios, considerando o valor atribuído à causa (R$ 111.869,29, em agosto/2015), devidamente atualizado (R$ 119.084,88, em abril/2016), verifico que o direito controvertido não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, essa não merece acolhida. Isso porque, em sua réplica, atestou a autoria que “o que consta da inicial, os documentos à ela anexos, são suficientes para o acolhimento do pedido do autor. Diante de todo o exposto, reiteram-se os termos da petição inicial, cujos fundamentos ora se reporta, requerendo assim seja julgada PROCEDENTE a presente Ação”.

Desse modo, tendo a própria parte autora informado ao juízo que as provas constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento da lide, não há que se falar, em preliminar de apelação, em cerceamento de defesa, por tratar-se de comportamento contraditório da parte.

No mérito, discute-se o direito da parte autora ao reconhecimento de exercício de atividades em condições especiais e, consequentemente, à percepção do benefício de aposentadoria especial.

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei no 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n.o 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir de referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Postas as balizas, passa-se ao exame do caso concreto.

Cumpre esclarecer, neste momento, que o INSS não impugnou a determinação da sentença de averbação, como tempo especial, dos períodos de 03/12/1998 a 14/08/2006 e de 02/07/2007 a 12/03/2012. Trata-se, portanto, de períodos incontroversos.

Pugna a parte autora pelo reconhecimento dos períodos de labor especial nos interregnos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 15/07/1998.

1) 1o/02/1985 a 08/01/1991

Empregador(a): SOMA- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.

Função: Aprendiz de torneiro mecânico

Prova(s): CTPS de ID 89886661- fl. 30

Conclusão: Cabível o enquadramento por equiparação, como já admitido até mesmo no âmbito administrativo (Circular no 15 do INSS, de 08/09/1994, que determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, no âmbito de indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n. 83.080/79), até 28/04/1995, nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79. Nessa esteira: TRF 3a Região, APELREEX 0007005-12.2012.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017.

2) 1o/06/1993 a 15/07/1998

Empregador(a): SUPREMA EQUIP. PARA IND. PANIFICAÇÃO LTDA.

Função: Torneiro mecânico

Prova(s): CTPS de ID 89886661- fl. 31

Conclusão: Cabível o enquadramento por equiparação, até 28/04/1995, como já admitido até mesmo no âmbito administrativo (Circular no 15 do INSS, de 08/09/1994, que determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, no âmbito de indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n. 83.080/79), até 28/04/1995, nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79. Nessa esteira: TRF 3a Região, APELREEX 0007005-12.2012.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017.

Somados os períodos reconhecidos neste feito, após a exclusão dos lapsos concomitantes, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM

- Data de nascimento: 20/08/1970

- Sexo: Masculino

- DER: 17/06/2013

- Período 1 - 23/11/1998 a 14/08/2006 - 7 anos, 8 meses e 22 dias - 94 carências - Tempo comum - TERMOTÉCNICA

- Período 2 - 02/07/2007 a 12/03/2012 - 4 anos, 8 meses e 11 dias - 57 carências - Tempo comum - VILLARES

- Período 3 - 01/02/1985 a 08/01/1991 - 5 anos, 11 meses e 8 dias - 72 carências - Tempo comum - SOMA

- Período 4 - 01/06/1993 a 28/04/1995 - 1 anos, 10 meses e 28 dias - 23 carências - Tempo comum - SUPREMA

* Não há períodos concomitantes.

- Soma até 16/12/1998 (EC 20/98): 7 anos, 11 meses e 0 dias, 97 carências

- Soma até 28/11/1999 (Lei 9.876/99): 8 anos, 10 meses e 12 dias, 108 carências

- Soma até 17/06/2013 (DER): 20 anos, 3 meses, 9 dias, 246 carências

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/ZDKKT-CXE6Y-A3

Portanto, ausentes os requisitos, indevido o benefício da aposentadoria especial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO AUTORAL, para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 28/04/1995.

Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor. Anote-se que em relação à parte autora, deve ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TORNEIRO MECÂNICO. ENQUADRAMENTO PELA CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- No caso vertente, em que a sentença, prolatada em 28/04/2016, cingiu-se a reconhecer a especialidade de determinados interstícios, considerando o valor atribuído à causa (R$ 111.869,29, em agosto/2015), devidamente atualizado (R$ 119.084,88, em abril/2016), verifico que o direito controvertido não excede os mil salários mínimos.

- Tendo a própria parte autora informado ao juízo que as provas constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento da lide, não há que se falar, em preliminar de apelação, em cerceamento de defesa, por tratar-se de comportamento contraditório da parte. Preliminar rejeitada.

- Cabível o enquadramento por equiparação, como já admitido até mesmo no âmbito administrativo (Circular no 15 do INSS, de 08/09/1994, que determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, no âmbito de indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n. 83.080/79), até 28/04/1995, nos códigos 2.5.1 e 2.5.3, do Anexo II, do Decreto no 83.080/79. Nessa esteira: TRF 3a Região, APELREEX 0007005-12.2012.4.03.6183, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017.

- Não preenchidos os requisitos, é indevido o benefício da aposentadoria especial.

- Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor.

- Apelação autoral provida em parte, para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 28/04/1995. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autoral, para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 1o/02/1985 a 08/01/1991 e de 1o/06/1993 a 28/04/1995, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.